Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-54.2020.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão corporal culposa e embriaguez na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO e pelo laudo pericial de verificação de embriaguez – Ausência de contraprova idônea

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão corporal culposa e embriaguez na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação estabelecido pelo INMETRO e pelo laudo pericial de verificação de embriaguez – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame realizado com etilômetro, que estava dentro do prazo de verificação do INMETRO, bem como pelo exame de verificação de embriaguez, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Cálculo da pena – Prestação pecuniária – Hipossuficiência econômica do réu – Valor fixado consoante a situação econômica do réu, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Possibilidade de parcelamento mediante aplicação analógica do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, uma vez tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabendo à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.
Se restar demonstrado, todavia, que a prestação pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, mediante aplicação analógica do art. 169 da Lei n. 7.210/84.